Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), 1a vara especializada de família e sucessões de Várzea Grande/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), ANDREIA PAULA DE CARLI - CPF: 700.948.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELYNNE GRAZYELY CAPELETTI NUNES LIMA - CPF: 012.387.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN DE CARLI NUNES - CPF: 063.851.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AILTON NUNES - CPF: 408.045.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VÁRZEA GRANDE RECONHECIDA.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande e o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem c/c Partilha de Bens, proposta originalmente em 2010 pela autora domiciliada em Várzea Grande, sem impugnação à competência durante mais de uma década de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem cumulada com partilha de bens, diante da invocação tardia da incompetência relativa, após longa tramitação da ação em juízo inicialmente escolhido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial para ações de reconhecimento e dissolução de união estável é de natureza relativa, podendo ser modificada por convenção das partes ou por arguição tempestiva do réu, conforme o art. 53, I, “b”, e arts. 64 e 65 do CPC.

Aplica-se ao caso o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43), que fixa a competência no momento da propositura da ação, salvo hipóteses de competência absoluta ou extinção do órgão jurisdicional.

A alegação superveniente de que o último domicílio do casal se deu em comarca diversa não justifica a modificação da competência, especialmente quando as partes, inclusive os sucessores do requerido, atuaram no processo sem impugnar a jurisdição durante mais de 15 anos, caracterizando preclusão.

A tentativa de rediscussão da competência por novo patrono, com base em fato posterior ou conhecido tardiamente, não autoriza a redistribuição do feito, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da economia processual.

O Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande foi corretamente fixado como competente por força da perpetuação da competência e da preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento:

A competência territorial relativa se fixa no momento da propositura da ação e se perpetua, salvo nas hipóteses legais de competência absoluta ou extinção de órgão jurisdicional.

A ausência de impugnação tempestiva à competência por parte dos réus ou sucessores implica sua prorrogação, tornando-se preclusa a rediscussão posterior.

Alegações supervenientes relativas a domicílio não justificam a modificação da competência quando ausente impugnação oportuna e o feito já se encontra em estágio avançado de tramitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c partilha de bens (processo no 0007695-70.2010.8.11.0002), proposta por Andreia Paula de Carli contra o espólio de Ailton Nunes e outros.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a ação foi inicialmente proposta perante o Juízo da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em 2010, tendo a autora residência naquela Comarca, motivo pelo qual seu procurador endereçou a demanda para uma das Varas Especializadas das Famílias daquela localidade.

Em 13/10/2010, o Juízo da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Várzea Grande decretou os alimentos provisórios em favor da menor Yasmin, filha do casal, e determinou a citação do requerido.

Posteriormente, Ailton Nunes apresentou contestação, não suscitando qualquer questão relativa à competência daquele Juízo.

Insta salientar que durante os andamentos processuais, o requerido alegou que sua filha residia com ele durante o litígio, o que foi comprovado mediante documento firmado pela própria Yasmin.

Após o falecimento do requerido, sua filha passou a residir com a genitora, ainda na Comarca de Várzea Grande.

Em seguida, a autora incluiu nos autos um imóvel situado em Cuiabá, alegando que este seria o último domicílio do casal, fato posterior ao protocolo inicial da ação.

Destaca-se que, com a maioridade de Yasmin e regularização da representação das herdeiras do requerido, estas passaram a responder no feito, também sem questionar a competência.

Em 15 de maio de 2025, por meio de manifestação juntada aos autos, a parte autora, por seu novo patrono, passou a alegar que a competência seria da Comarca de Cuiabá em razão do último domicílio do casal.

Diante dessa manifestação, o douto Juízo da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Várzea Grande determinou a redistribuição do feito para uma das Varas das Famílias da Comarca de Cuiabá, fundamentando-se na competência prevista no art. 53, inciso I, alínea "b" do CPC.

O Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, sustentando que ocorreu a preclusão da alegação, uma vez que a parte autora perdeu a faculdade processual por não exercer o direito em momento oportuno, qual seja, no momento do protocolo inicial da ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone (id. 298011877), devolveu os autos sem manifestação, por entender inexistir interesse público social de incapaz, tampouco litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos arts. 127,
caput
, da Constituição Federal, 178 do CPC e 5o da Recomendação CNMP 34, de 5 de abril de 2016.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O conflito negativo de competência que se apresenta para nossa apreciação traz à discussão questão jurídica de relevante interesse processual, qual seja, a determinação do juízo competente para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c partilha de bens, considerando as regras de fixação e perpetuação da competência.

Inicialmente, verifico que o conflito foi adequadamente suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 951 do Código de Processo Civil, encontrando-se formalmente apto ao conhecimento por esta Egrégia Turma.

Passo, então, à análise meritória da questão controvertida.

No caso em tela, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c partilha de bens foi proposta originalmente perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em 2010, tendo a própria autora, na ocasião, optado por ajuizar a demanda naquele foro, reconhecendo tacitamente a competência daquele juízo.

Após transcorridos aproximadamente quinze anos de tramitação processual, com a prática de diversos atos processuais sem qualquer questionamento acerca da competência territorial, a parte autora, representada por novo patrono, passa a alegar que a competência seria da Comarca de Cuiabá, em razão do último domicílio do casal, apresentando documentos para comprovar tal afirmação.

Acolhendo tal pleito, o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande declinou da competência para uma das Varas de Família da Comarca de Cuiabá, fundamentando sua decisão no art. 53, inciso I, alínea "b", do CPC, que dispõe ser competente para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável o foro do último domicílio do casal.

Ocorre que, ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que teria ocorrido preclusão da alegação de incompetência, uma vez que a parte autora não exerceu o direito de arguí-la no momento processualmente adequado.

De acordo com o artigo 53, inciso I, alínea b, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, hipótese dos autos.

O artigo 43 também do CPC dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Esse dispositivo consagra o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, segundo o qual a competência, uma vez fixada no momento da propositura da ação, não se altera por modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, ressalvadas apenas as hipóteses de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta.

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das exceções previstas na parte final do art. 43 do CPC, pois não houve supressão de órgão judiciário nem alteração de competência absoluta.

A competência territorial para ações de família, como a que se discute nestes autos, é de natureza relativa, podendo ser modificada pela vontade das partes ou pela não arguição da incompetência em tempo oportuno.

Em que pese o critério adotado no artigo 53 do CPC acerca da definição da competência para a ação de divórcio, o caso versa sobre competência territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes.

Tratando-se, assim, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC, sob pena de prorrogação.

Nessas condições, não há óbice legal à propositura de ação de divórcio em foro diverso do último domicílio do casal.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, por livre escolha da autora, e que não houve arguição tempestiva de incompetência por qualquer das partes, consolidou-se a competência daquele juízo para processar e julgar o feito, sendo irrelevantes as modificações fáticas alegadas posteriormente.

Destarte, à luz dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, e dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da economia processual, tenho que assiste razão ao Juízo suscitante, devendo o processo retornar ao Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para regular processamento e julgamento.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito, para reconhecer o Juízo Suscitado como competente para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável
post mortem
c.c Partilha de Bens no 0007695-70.2010.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025